Tribunal: TJMT
Processo: 1039056-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039056-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeitos, Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A - CNPJ: 02.017.264/0074-39 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), FABIOLA PASINI RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 536.395.101-00 (ADVOGADO), GEISA FABRINI RIBEIRO MULLER COUTINHO - CPF: 836.290.411-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CITAÇÃO TARDIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS CONTÍNUOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. RETROAÇÃO DA CITAÇÃO AO DESPACHO INICIAL. CPC, ART. 240. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, por meio da qual o executado alegou a ocorrência de prescrição da pretensão executiva e de prescrição intercorrente em execução fundada em Cédula de Produto Rural.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a demora na citação do executado, ocorrida após o ajuizamento da execução, enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva; e
(ii) houve inércia do exequente, apta a caracterizar a prescrição intercorrente no curso do processo executivo.

III. Razões de decidir

3.

A prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de exame a qualquer tempo
, não se sujeitando à preclusão, inclusive quando arguida por meio de exceção de pré-executividade.

4.

O prazo prescricional da execução fundada em Cédula de Produto Rural é trienal, contado do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei nº 167/1967, combinado com o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966.

5.

No caso, a execução foi ajuizada dentro do prazo prescricional, sendo a demora na efetivação da citação atribuível a dificuldades na localização do executado, redistribuição do feito e trâmites inerentes ao funcionamento do aparelho judiciário, não se verificando desídia do credor
.

6.

A análise do andamento processual evidencia a prática contínua de atos pelo exequente, afastando a configuração de inércia necessária ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

7.

Incide, na hipótese, a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não imputável ao credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

8.

A citação, ainda que realizada em momento posterior, retroage à data do despacho que a ordenou, nos termos do art. 240 do CPC, afastando a alegação de prescrição da pretensão executiva.

9.

Inexistente suspensão do feito por lapso temporal superior ao prazo prescricional, bem como ausente inércia injustificada do exequente, não há falar em prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A demora na citação do executado, quando não decorrente de desídia do exequente, não autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.
2. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, o que não se configura quando há impulso processual contínuo e diligente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 240, 921 e 924, V; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106; STJ, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2016; STJ, AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2016.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1039056-69-2025

AGRAVANTE:
CLODOALDO DE OLIVEIRA

AGRAVADO:
ADM DO BRASIL E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por
Clodoaldo de Oliveira
em face da decisão proferida pelo Juízo da que
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, “rejeitou” o incidente de exceção de pré-executividade que arguiu a prescrição da pretensão executiva, matéria de ordem pública que fulmina o próprio direito de ação.

Nas razões recursais o Agravante assevera que trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela Agravada em
16 de abril de 2003
, visando a cobrança de valores representados por Cédula de Produto Rural e após o ajuizamento da demanda
a citação do Agravante somente veio a ocorrer em 12 de setembro de 2006
, ou seja, mais de 3 (três) anos após a propositura da ação, quando a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição visto que já decorrido o prazo de prescrição di título.

Argumenta que
a ação executiva arrastou-se por anos
sem que o Agravado obtivesse êxito em localizar bens passíveis de penhora
, sendo que
em 11 de setembro de 2.017, os Recorrentes tiveram mais uma tentativa infrutífera pela busca de bens.

Argumenta que
em 14 de fevereiro de 2.025, o Agravante
apresentou ao feito o incidente de Exceção de Pré-executividade, ID sob n° 183997813, arguindo a ocorrência de prescrição
,
tanto da pretensão executiva, quanto a modalidade intercorrente,
no entanto, foi rejeitada ao fundamento de que as matérias deveriam ter sido suscitadas na primeira oportunidade em que o Executado se manifestou nos autos, configurando a "nulidade de algibeira" e, por conseguinte, a preclusão consumativa e afastou a prescrição,
atribuindo a demora na citação à dificuldade de localização do executado e não à desídia da credora.

Sustenta que a decisão agravada resta equivocada, acrescentando que o Agravante não está se aproveitando de um vício que ele ocultou, pelo contrário, ele está apontando uma consequência jurídica direta da inércia da parte autora, e que o foco não é um “defeito” no processo que o réu escondeu, mas sim
o descumprimento de um ônus processual essencial pelo autor, ou seja, “promover a citação em tempo hábil
,

o que impediu a interrupção do prazo prescricional.

Alega que
a defesa não se baseia em uma manobra processual, mas nas constatações de que o direito do autor foi extinto pelo decurso do tempo, porque ele próprio não agiu com a diligência necessária que a lei lhe impõe.

Assevera que a exceção de pré executivida suscita matéria de ordem pública
concernente a prescrição da pretensão executiva em razão da inércia da citação em tempo oportuno, não sujeitando a preclusão.

Afirma que a demora na citação do Agravante não foi imputada ao mecanismo da Justiça,
como claramente aduz a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e que a Agravada, como parte interessada, tinha o ônus de fornecer os meios necessários para a localização do executado e promover as diligências para a efetivação do ato citatório.

Verbera que o Exequente era conhecedor do endereço comercial em que poderia ser localizado o Executado deste a primeira e única diligência que restou inexitosa para citação
, ocorrida em 10 de junho de 2.003, e não empenhou esforços para que essa citação ocorresse de forma que

o referido ato efetivou-se
somente em 12 de setembro de 2.006, como certifica o Oficial de Justiça,

evidenciando inquestionável inércia do Exequente, se portando silente ao andamento processual, deixando transcorrer
in albis
atos executórios
, até ser o título exequendo fulminado pela prescrição
.

Sustenta que a Cédula de Produto Rural venceu em 05/05/2003,

e que a ação ajuizada em 16/04/2003, efetivando-se a citação em 12/09/2006 quando o título já se encontra acobertado pela prescrição da pretensão executória.

Alega que a pretensão executiva da Cédula de Produto Rural – CPR, prescreve em 3 (três) anos, conforme o artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67,

e artigo 70 do Decreto-Lei nº 57.663/66
. No caso em tela, a prescrição se operou na modalidade direta, tendo se efetivado também a
prescrição intercorrente
, tendo em vista

que
o E
xequente permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material
sem promover andamento ao processo.

Afirma que

a norma processual dispõe que o termo inicial da prescrição prevista no artigo 924, em seu inciso V para execuções em curso,
será o da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor, ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 1 (um) ano.

Argumenta que a Cédula de Produto Rural, possui prescrição trienal, sendo que a pretensão

está inexequível e, portanto, inexigível desde, 11 de setembro de 2.021, incidindo a prescrição intercorrente,
pela inércia e ou ineficiência do Exequente, em localizar bens penhoráveis, ou pela localização para citação do Executado, caracteriza-se o instituto da prescrição intercorrente.

Afirma que o marco para a contagem da prescrição intercorrente se inicia após o fim do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, contado da ciência do credor sobre da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo que no caso

o credor tomou ciência da infrutífera busca por bens em 11 de setembro de 2017.

Assevera que o início do prazo de arquivamento (1 ano) começa a contagem em 11 de setembro de 2017, sendo que o término da suspensão e início do prazo prescricional de 3 anos, ocorreu em

11 de setembro de 2018 e o termo final fulminando o título pela prescrição

ocorreu em , em 11 de setembro de 2021, sendo que até a presente data não houve penhora de bens do devedor.

Argumenta que a decisão agravada considerou que a penhora realizada em 21 de junho de 2.021 teria o condão de interromper este prazo, contudo resta equivocada, uma vez que

a constrição recaiu sobre o único imóvel residencial do Agravante, configurado como bem de família
, cuja impenhorabilidade é matéria de ordem pública, protegida pela Lei n° 8.009, de 29 de março de 1.990, acrescentando que o Agravado atua de má fé, já que tinha conhecimento pela Declaração de Imposto de Renda dos Agravante e que se trata do único bem de sua propriedade,

sendo nula a penhora de forma que não há falar em interrupção da prescrição.

Assevera que a prescrição é inquestionável aduzindo estar presente o
periculum in mora
e o
fumus boni júris
para autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pugma, finalmente, pela concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, no mérito, pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditório CF, sustenta que houve cessão do crédito sendo que em 22.5.2024 foi celebrado o Termo de Cessão (ID 197754108), por meio do qual a ADM do Brasil Ltda cedeu ao Fundo Invista todos os direitos creditórios que detém em face do Executado, oriundos da presente demanda, insurgindo-se contra a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A ADM do Brasil embora intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cumpre anotar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Inicialmente anoto que apesar da parte Agravada alegar que a matéria referente a prescrição estaria preclusa não lhe assiste razão, tendo em vista que se trata de matéria de ordem pública passível de ser analisada a qualquer tempo até mesmo de ofício pelo Juiz.

Outrossim, no caso em análise, verifica-se que o Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante embasado em Cédula de Produto Rural, cujo título venceu em 30/03/2002 ID 326800896.

A Execução foi ajuizada em
16/04/2003,
conforme se verifica no ID 326800875,
efetivando-se a citação da parte Agravante em 12/09/2006 ID 326800890
.

Sabe-se que
o prazo de prescrição para a ação de execução de uma Cédula de Produto Rural (CPR) é de
3 anos
,
a contar do vencimento do título, conforme o art. 60 do Decreto-Lei nº 167/67, que remete ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), sendo que no caso a demanda foi ajuizada dentro do prazo legal, sendo que a citação efetivou-se de forma tardia.

Cumpre, portanto, verificar, no caso,

acerca da ocorrência da prescrição em razão da ausência de citação do executado dentro do prazo de prescrição do título.

Com relação a prescrição necessário esclarecer que há dois tipos, havendo a prescrição que se aperfeiçoa antes do ajuizamento da ação, ocorrendo a perda do direito de cobrar judicialmente o débito
e a prescrição que se opera no curso do processo denominada prescrição intercorrente,

levando a extinção do feito por falta de satisfação do objeto da demanda, ocorrendo referida prescrição após o ajuizamento da ação.

No caso em análise, pelo que ressai dos Autos, ADM do Brasil LTDA, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em
16/04/2003,
conforme se verifica no ID 326800875,
efetivando-se a citação da parte Agravante em 12/09/2006 ID 326800890
.

É cediço que o instituto da prescrição visa, precipuamente, limitar o exercício de determinado direito no tempo, em homenagem ao princípio da segurança jurídica impedindo, assim, que situações jurídicas permaneçam indefinidamente incertas. Além disso, tem por finalidade punir o detentor do direito, que, por desídia, descurou de exercer seu direito.

Para que se possa reconhecer a
prescrição intercorrente
, cumpre analisarmos a presença de dois requisitos, sendo um de natureza objetiva e o outro de natureza subjetiva.
O requisito objetivo consiste no decurso de um prazo superior ao da prescrição do título executivo, sem qualquer impulso processual.

Por sua vez, o requisito subjetivo consiste na desídia da parte Exequente deixando de movimentar o processo por lapso temporal superior ao da prescrição do título objeto da execução.

No caso em análise, da detida análise do processo de Execução necessário ressaltar que apesar dos argumentos elencados pela parte Agravante e do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação, no entanto, não ocorreu paralisação do processo por tempo suficiente para reconhecimento da prescrição intercorrente, por desídia da parte

Agravada, visto que este sempre peticionou nos Autos e eventual demora na citação ou no encerramento da demanda não é tributável no caso ao Recorrido.

Embora a parte Agravante tenha sustentado que a Agravada teria permanecido inerte efetivando-se a citação tardia depois de decorrido o prazo prescricional do título, no entanto, constata-se que essa assertiva não corresponde a realidade que se verifica no processo de origem com relação ao andamento do Feito.

No caso, constata-se que a ação embasada na Cédula de Produto Rural n. 11071001P32813 foi ajuizada em 16/04/2003, sendo o despacho determinando a citação proferido em 05/05/2003. Expedido mandado de citação em 09/-5/2003. Depósito de diligencia em 19/05/2003.

Consta certidão do oficial de justiça (10/03/2004), informando impossibilidade de citar o executado, visto que o réu não foi localizado na Fazenda Boa Esperança, informando que o mesmo estaria residindo na Comarca de Sorriso. Despacho em 17/08/2004 determinando o desentranhamento de peças para juntar na Ação Cautelar proposta pelo Exequente e determinando depósito judicial. 01/09/2004 petição do Exequente requerendo expedição de carta precatória para citação do executado. 12/04/2004 processo concluso ao juiz substituto. 31/05/2005 proc. concluso e redistribuição do feito para a Comarca de Tapurah/MT em 18/04/2005.

Constata-se despacho proferido pelo Juízo da Comarca de Tapurah 23/05/2005. 20/01/2006 expedição de carta precatória para citar o executado. 11/06/2007 despacho para oficiar ao juízo deprecado solicitando informações sobre o cumprimento da precatória. Informação 29/05/2007 Juízo deprecado reitera ao Juízo Deprecante

o Ofício n. 1188/2006BB de 26 de outubro de 2006, solicitando intimação do credor para efetuar o pagamento da “Tabela D” no valor de R$ 5,4, (cinco reais e quatro centavos).

Consta petição de 28/09/2006 requerendo juntada de recibo concernente ao comprovante de pagamento (depósito diligencia para citação). 18/10/2006 consta que foi realizada baixa tendo em vista o pagamento da “Tabela D”, sendo que a carta foi devolvida em 01/11/2007, constando a citação efetivada em 12/09/2006. Decurso de prazo sem satisfação do débito após a citação 31/08/2008. 30/09/2009 despacho para opor embargos, seguindo-se o andamento do processo.

Constata-se que em 13/09/2013, foi proferido despacho convertendo a execução para entrega de coisa certa em execução por quantia certa, sendo apresentado cálculo em 03/10/2014. Expedição carta precatória para citação para pagar em 03 (três) dias, expedição em 11/11/2014, petição do Exequente 12/06/2015, citação 02/09/2015, petição requerendo diligencia 28/09/2015, embargos 29/01/2016 seguindo-se o andamento do processo.

Neste contexto, verifica-se que o processo tramitou com realização de inúmeros atos processuais, tendo a Instituição Financeira sempre comparecido aos Autos peticionando

na defesa de seus interesses, sem que a parte Executada tenha providenciado o cumprimento da obrigação, seja quanto a entrega de coisa certa e, tampouco, o pagamento do montante do débito após a conversão para obrigação por quantia certa.

Necessário ressaltar que apesar do tempo decorrido desde o ajuizamento da ação,
não há falar em inércia do Exequente, em razão da citação tardia do Executado, tendo em vista que houve atraso na citação primeiro em razão da ausência de localização do executado tendo restado infrutífera a diligência em duas oportunidades e posteriormente, ocorreu a redistribuição do processo para Comarca de Tapurah, situação que contribuiu para o atraso no cumprimento da diligência, e como visto o Exequente sempre peticionou nos autos,
não podendo lhe ser atribuído responsabilidade pela demora no andamento do processo tendo, inclusive, ingressado com cautelar de arresto na defesa de seus direitos, não havendo falar em citação tardia por inércia do Exequente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS - INOCORRÊNCIA – INÉRCIA E DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO EVIDENCIADA – CESSÃO EFICAZ EM RELAÇÃO AO DEVEDOR – CC, ARTIGO 290 – IMPOSSIBILIDADE DE OPOR A COMPENSAÇÃO – CC, ARTIGO 377 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências processuais de sua incumbência, sendo necessário à sua ocorrência a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal de sua consumação, hipótese diversa da dos autos, porquanto a demora na efetivação da citação não ocorreu por culpa do exequente, mas por situação alheia a sua vontade. 2. A lei não impõe a notificação do devedor como elemento essencial à validade da cessão de crédito, mas prevê o devedor só estará sujeito às suas consequências a partir do momento em que tiver conhecimento de sua realização (CC, art. 290).

2. Considerando que o embargado notificou o embargante sobre a cessão do crédito, e que este, assim que tomou ciência da cessão, nada opôs àquela compensação do crédito que tinha antes contra ela (CC, artigos 294 e 377), correta a sentença que não autoriza a compensação de crédito.

(N.U 0011509-12.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024).

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA EXEQUENTE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. 1. É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). (...).3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 851.773/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016)

Portanto, o feito não ficou paralisado

levando a citação tardia em razão de pratica de ato que dependia da atuação do Exequente.

No caso, como já fundamentado, ao revisar a dinâmica de como o processo executivo se desenvolveu até então, não se pode dizer que houve inércia do Agravado por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, não se constata a desídia do Agravado em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não sendo possível lhe imputar nenhuma penalidade pela paralisação do processo, até mesmo porque, repito, desde o ajuizamento da ação, mostrou-se interessado e diligente, não havendo como imputar ao Exequente a demora na citação do executado sendo aplicável ao caso a súmula 106 do STJ que estabelece o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Ademais, cumpre ressaltar que a citação, embora efetivada apenas em 12.9.2006, retroage à data do despacho inicial conforme dispõe o art. 240 do CPC, afastando qualquer alegação de prescrição inicial no presente caso.

Outrossim argumenta, ainda o Exequente que
a Cédula de Produto Rural, possui prescrição trienal, sendo que a pretensão

está inexequível e, portanto, inexigível desde, 11 de setembro de 2.021, incidindo a prescrição intercorrente,

pela inércia e ou ineficiência do Exequente, em localizar bens penhoráveis.

Com relação a referidos argumentos necessário anotar que embora o Exequente tenha alegado que em 11/09/2017 restou frustrada a tentativa de localização de bens de modo que, contando-se um ano iniciou-se o prazo prescricional de 03 (três) anos em 11/09/2018, encerrando-se em 21/09/2021, sem localização de bens do devedor de modo que ocorreu a prescrição intercorrente, já que decorrido mais de três anos sem localização de bens, no entanto, cumpre reafirmar que não há inércia do credor no referido período.

Constata-se que houve decisão deferindo pesquisas via INFOJUD e RENAJUD, foi proferida em 23 de fevereiro de 2018, sendo que apenas em fevereiro de 2019 houve efetivo cumprimento da decisão sendo juntado aos Autos

resultados das pesquisas. Posteriormente ocorreu a intimação do credor em 07/04/2019 para requerer o que de direito em razão do resultado das referidas pesquisas, tendo o Exequente, em 7.5.2019 pleiteado nova medida constritiva

sobre faturamento de empresa em que o Executado figura como sócio, cujo pedido foi

indeferido em 1.6.2020. Consta intimação do credor para requerer outras medidas visando a satisfação do crédito vindo este em 08.10.2020, requerer a penhora do imóvel de matrícula nº 1.490. Referido pedido foi reiterado,

sendo deferido em 21.06.2021 e expedido o respectivo termo.

Constata-se do andamento processual que no período de 2017 até 2021, não houve qualquer inércia do exequente para ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ademais, a execução não ficou suspensa, sendo realizados inúmeros atos processuais voltados a efetivação de penhora de bens do devedor.

Vale ressaltar que
a prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda, visando punir o Exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade do devedor/executado, assim,
a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição
, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016).

Dessa forma, da análise do andamento processual não se verifica tenha ocorrido a prescrição suscitada pela parte Agravante de forma que diante do quadro retratado nos Autos
nego provimento ao recurso e mantenho a decisão agravada em seus termos.

É o voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026